Tribunal: TJBA
Processo: 0516305-96.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0516305-96.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: RG COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - EPP Advogado(s):MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, LUIZ FILLIPE AGUIAR FIGUEIREDO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ÁGUA MINERAL. BASE DE CÁLCULO. PAUTA FISCAL VS. PMPF. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. SÚMULA 431 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 8º DA LC 87/96). PREVALÊNCIA DO VALOR REAL DA OPERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu a segurança em writ impetrado por empresa do ramo de comércio e indústria. A impetrante visava afastar a exigência do ICMS-ST calculado com base em valores pré-fixados em Pauta Fiscal (Instrução Normativa nº 050/2013) nas operações com água mineral, defendendo o recolhimento sobre o valor real da operação. O Estado recorre sustentando a legalidade da cobrança, alegando tratar-se de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) e não de pauta fiscal arbitrária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia cinge-se a definir a legalidade da utilização da tabela de preços da IN nº 050/2013 como base de cálculo do ICMS-ST, especificamente: (i) se a fixação unilateral de valores configura Pauta Fiscal (vedada pela Súmula 431 do STJ) ou PMPF (autorizado pela LC 87/96); e (ii) se o Estado da Bahia se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do processo de fixação dos preços (pesquisa de mercado e participação de entidades de classe). III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado na Súmula 431, no sentido de que "é ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal". A base de cálculo deve refletir a realidade econômica do fato gerador. 2. Embora a Lei Complementar nº 87/96 (art. 8º) autorize a fixação de PMPF, sua validade depende da estrita observância do devido processo administrativo, com pesquisa de preços por amostragem e participação de entidades representativas do setor. O PMPF deve ser uma presunção relativa (juris tantum). 3. No caso concreto, o Estado não comprovou a realização do levantamento técnico de preços nem a concordância das entidades de classe (ABINAM/SINDINAM) com os valores específicos fixados (ex: R$ 5,76), ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC). Ausente a prova da legitimidade do processo de fixação, a tabela degenera em Pauta Fiscal arbitrária (jure et de jure), violando os princípios da capacidade contributiva e vedação ao confisco. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Recurso de Apelação CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença que concedeu a segurança para afastar a pauta fiscal e determinar a utilização do valor real da operação. Sem honorários (Súmula 512/STF). Teses de julgamento: 1. É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal, nos termos da Súmula 431 do STJ. 2. A validade do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) depende da comprovação, pelo Fisco, da realização de pesquisa de mercado e da participação de entidades representativas do setor, conforme art. 8º da LC 87/96. 3. A ausência de comprovação do procedimento administrativo legitimante transmuda o PMPF em pauta fiscal arbitrária, devendo prevalecer o valor real da operação mercantil comprovado pelo contribuinte. Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 145, §1º e 150, IV; CTN, art. 148; Lei Complementar nº 87/96, art. 8º; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ - Súmula 431; TJBA - Agravo de Instrumento 8068022-22.2024.8.05.0000, Agravo de Instrumento 8060456-92.2019.8.05.0001, e Apelação 8021866-07.2023.8.05.0001; TJMT, Agravo de Instrumento 1007899-25.2018.8.11.0000; TJRO, Apelação Cível 7004073-32.2022.8.22.0002,. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0516305-96.2014.8.05.0001, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA, e, como apelada, RG COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - EPP, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA